Tribunal: TJMT
Processo: 0000016-87.2013.8.11.0107
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000016-87.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. L. SETTER - CNPJ: 06.931.135/0001-57 (APELANTE), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THIAGO QUINTINO - CPF: 215.778.078-55 (ADVOGADO), EVANDRO LUCIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 078.634.488-16 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), AGENOR LUIZ SETTER - CPF: 848.971.479-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA DE BITTENCOURT SETTER - CPF: 703.804.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXAS DE JUROS. ALEGADA ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO REFERÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica A. L. Setter – EPP contra sentença da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, em ação declaratória cumulada com revisão contratual e outros pedidos, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A Apelante pleiteava a declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas em empréstimos firmados com o Banco do Brasil S.A., bem como o recálculo dos valores cobrados.

II.
Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as taxas de juros pactuadas nos contratos superam de forma abusiva a média de mercado, configurando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual;
(ii) analisar a suficiência da prova produzida pela Apelante para justificar a revisão das cláusulas contratuais e a nulidade alegada.

III.
Razões de Decidir

3.

O princípio da dialeticidade recursal é atendido, pois as razões do recurso atacam especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

4.

A abusividade de taxas de juros pactuadas acima da média de mercado não pode ser presumida, devendo ser demonstrado desequilíbrio contratual relevante ou onerosidade excessiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.

A Apelante não comprova, de forma robusta, a existência de abusividade nas taxas de juros pactuadas, limitando-se a apontar que estas superam a média de mercado, o que, por si só, é insuficiente para justificar a revisão contratual.

6.

O laudo pericial concluiu que algumas taxas superavam a média de mercado, mas não foram apresentadas provas complementares ou documentos essenciais capazes de evidenciar desequilíbrio significativo nos contratos analisados.

7.

A liberdade de pactuação contratual é garantida pelo art. 421 do Código Civil, sendo limitada apenas pelos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, os quais não foram violados no caso concreto.

8.

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários depende de demonstração inequívoca de abusividade, não sendo cabível o reconhecimento de ofício, conforme enunciado da Súmula 381 do STJ.

IV.
Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A abusividade de taxas de juros superiores à média de mercado não pode ser presumida, devendo ser comprovada a existência de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual relevante.

2.

A liberdade de pactuação contratual prevalece quando não demonstrada a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

3.

A ausência de documentos e provas robustas inviabiliza a revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 373, I, e 1.010, II; Súmula 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 1.798.759/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26/08/2021;

·

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009;

·

TJMT, Apelação Cível 1000297-34.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJ 20/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica A. L. Setter – EPP, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Revisional de Cláusula de Contrato c.c. Declaração de Nulidade de Título de Crédito c.c. Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada em desfavor Banco do Brasil S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Magistrado Singular rejeitou os pedidos sob o fundamento de que não houve comprovação suficiente de abusividade nas taxas de juros aplicadas, tendo destacado que a taxa média de mercado, ainda que sirva como parâmetro, não constitui por si só critério para revisão das cláusulas contratuais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Irresignada, a Apelante requer a reforma da sentença recorrida sob o fundamento de que houve, no caso, aplicação de taxas de juros muito superiores à média de mercado, o que configura abusividade passível de revisão.

Aduz que o Banco Recorrido deixou de juntar documentos essenciais, o que prejudicou a análise feita pela perícia técnica.

Diante do exposto, pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade das cláusulas abusivas e determinado o recálculo do débito, com a consequente compensação de valores pagos a maior.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 237838682.

O Recorrido apresentou contrarrazões, alegando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do Apelo (id. 222822185).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, A. L. Setter – EPP insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Revisional de Cláusula de Contrato c.c. Declaração de Nulidade de Título de Crédito c.c. Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada em desfavor Banco do Brasil S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que a Apelante contratou 08 (oito) empréstimos com o banco Apelado. São eles:

1.

Financiamento de CHEQUE OURO EMPRESARIAL; BB GIRO AUTOMÁTICO, BB GIRO RÁPI IO E CARTÃO E OUROCARD EMPRESARIAL, Contrato n. 411200554, no valor de R$ 65.144,00 e (sessenta e cinco mil, cento quarenta quatro reais), com renovações automáticas, em 08/08/2007;

2.

Financiamento PARA DESCONTOS DE CHEQUE PRÉDATADOS, Contrato n. 047532470, no valor de R$ 120.00 (cento e vinte mil reais), também com renovação automática, em 21/07/2008;

3.

Financiamento de o financiamento de DESCONTOS DE TÍTULOS DE CRÉDITO DE EMISSÃO DE TERCEIROS, Contrato n. 411200555, no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), em 1º/07/2009;

4.

Financiamento para aquisição de móveis e utensílios, Contrato n. 40/00557-7, no valor de R$ 43.728,92 (quarenta e três mil e setecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), em 17/12/2007;

5.

Financiamento de Abertura de Crédito Fixo ou Mútuo, Contrato n. 411201293, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 08/12/2009.

6.

Financiamento de Abertura de Crédito Fixo ou Mútuo, Contrato n. 411201289, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 08/12/2009;

7.

Financiamento de Crédito Fixo ou Mútuo, Contrato n. 411201504, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), em 15/06/2010;

8.

Financiamento de BB Giro Empresa Flex ou de Mútuo, Contrato n. 411200785, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 17/12/2007.

Sob a alegação de que, ao procurar um auxílio profissional, deparou-se com a cobrança de juros acima do percentual estabelecido em lei, na Constituição da República e no código de Defesa do Consumidor, ajuizou a mencionada ação, pleiteando a revisão de todos os contratos relacionados alhures.

O Banco Apelado apresentou contestação e defendeu a regularidade dos contratos e dos valores cobrados.

Deferida prova pericial, o laudo concluiu o seguinte:

“Contrato n. 047532470 – taxa de juros de 3,201 % ao mês; média de mercado 2,26% ao mês;

Contrato n. 411200555 – a média de juros cobrada foi de 2,077% ao mês;

Contrato n. 411201293 – taxa de juros de 2,7452 % ao mês, taxa média de mercado de 1,49% ao mês;

Contrato n. 411201289 – taxa de juros de 3,088 % ao mês; média de mercado de 1,80% ao mês;

Contrato n. 411201504 – taxa de juros de 1,73 % ao mês; média de mercado de 1,46% ao mês;

Contrato nº 411200785 – taxa de juros de 2,029 % ao mês,; média de mercado de 0,96 % ao mês;

Contratos nº 411200554 e 40/00557-7 – sem as planilhas detalhadas de cada modalidade de empréstimo não há como identificar os juros cobrados pelo banco.” (SIC)

Após, adveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Inconformada a empresa recorre.

Inicialmente, passa-se à apreciação da preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelo Banco Apelado em suas contrarrazões.

Da apreciação da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

O Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade recursal, alegando inexistir impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. (...).

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). [Sem negrito no original].

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, e há pedido para reforma do ato sentencial.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

Da Apreciação do Mérito Recursal

No caso em tela, a Apelante argumenta que os juros pactuados superam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, configurando abusividade.

Acontece que suas alegações estão desacompanhadas de elementos probatórios que demonstrem a notória excessividade ou desvantagem desproporcional, conforme exigido pelo Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser constatada caso ultrapassem, de forma significativa e injustificada, a taxa média de mercado, conforme as peculiaridades do caso concreto. Veja-se:

Os juros remuneratórios somente podem ser considerados abusivos quando se evidenciarem discrepantes em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo insuficiente a mera divergência percentual para tanto. (AgInt no AREsp 1.798.759/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/08/2021).

O entendimento consolidado da Corte Superior encontra-se

no sentido de que a estipulação de taxas de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser comprovada a existência de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual relevante, o que foi pacificado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."
(STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009).

No caso em análise, verifica-se que o Recorrente não apresentou elementos concretos que demonstrem a abusividade das taxas contratadas, limitando-se a apontar que são superiores à média de mercado.

Importante consignar que a parte que alega o fato constitutivo de seu direito deve prová-lo (art. 373 do CPC).

Ainda que, no caso, possa haver inversão do ônus da prova, a parte autora tem a incumbência de comprovar minimamente o direito alegado.

Como bem destacado na sentença recorrida, a jurisprudência do STJ reconhece que a média de mercado é uma referência, mas não critério absoluto para avaliação de abusividade, sendo necessário analisar as peculiaridades do caso concreto.

Vê-se que, embora o laudo pericial tenha apontado que algumas taxas superavam a média de mercado, tal fato, isoladamente, não comprova a abusividade.

Além disso, conforme destacado no ato sentencial, a perícia carecia de documentos essenciais que não foram apresentados pelo Recorrente e, portanto, a ausência de provas robustas inviabiliza o reconhecimento do desequilíbrio contratual alegado.

Nesse sentido, o julgado
in verbis:

"Não basta o simples descompasso entre a taxa pactuada e a média de mercado para configuração da abusividade, sendo imprescindível a comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual."
(TJMT, Apelação Cível 1000297-34.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJ 20/06/2023).

Outro ponto relevante é que a revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários, por se tratar de matéria de ordem dispositiva,
não pode ser conhecida de ofício pelo julgador
, salvo em situações excepcionais de manifesta abusividade, conforme Enunciado da Súmula 381 do STJ:
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Importante destacar, também, que a liberdade de pactuação contratual está assegurada pelo art. 421 do Código Civil, condicionada à observância dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

No presente caso, a análise das cláusulas contratuais não indica violação a tais princípios, nem onerosidade excessiva que justifique a revisão.

Fortes nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela A. L. Setter, mantendo integralmente a sentença combatida.

Outrossim,
atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios arbitrados no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024